Tribunal: TJDFT
Processo: 0721361-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721361-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: VALERIO ALVES FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, terceira interessada, contra decisão de ID 125772919 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por VALÉRIO ALVES FERREIRA, que, ante o reconhecimento da fraude à execução na alienação de bem imóvel, declarou a nulidade dos registros R. 7/242955 de 03 de março de 2016 e R.8/242955, de 12/6/2018, e da alienação fiduciária em garantia, inscrita em favor da agravante, do imóvel Lote n. 45, QSE 9, Taguatinga-DF, R .9/242955, matriculado sob o n. 242955 no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Sustenta, preliminarmente, a incompetência da justiça do Distrito Federal, para julgar causa em que figura como parte, nos termos do art. 109, inc. I, da CF/88, não podendo subsistir a decisão agravada, pois proferida por juiz incompetente. Requer, assim, “seja declarada a incompetência da justiça estadual para processamento do feito, com consequente decretação de nulidade da decisão e remessa integral dos autos a Justiça Federal competente”. No mérito, afirma, em suma, que já constava anotada, na matrícula do imóvel, a alienação fiduciária no momento da arrematação, ato do qual não teve ciência prévia para defesa dos direitos inerentes à garantia fiduciária; que, ao contrário da intimação do adquirente do imóvel, não foi intimada para falar sobre a fraude à execução ou opor embargos de terceiro, sendo nula a decisão que a reconheceu e, por conseguinte, anulou a alienação fiduciária; que a fraude reconhecida não induz, por si só, anulação da alienação fiduciária, pois realizado de boa-fé, por inexistir a averbação da penhora ou outros registros negativos na matrícula do imóvel, caso contrário, jamais permitiria o empréstimo, em prejuízo à garantia fiduciária; que qualquer desdobramento licito do processo, necessariamente precisa garantir-lhe prioridade no recebimento do saldo, respeitado apenas débitos propter rem do imóvel. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento colegiado. No mérito, a nulidade da decisão agravada, por inexistir intimação da credora fiduciária para manifestação acerca da possibilidade de decretação de fraude à execução; alternativamente, que se anule o leilão feito sem seu conhecimento e ciência ou, ainda, que lhe seja garantida a prioridade no recebimento de crédito, objeto da arrematação. Custas recolhidas (ID 36793552). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, impende registrar que a agravante figura nos autos apenas como terceira interessada, na defesa da alienação fiduciária sobre o imóvel financiado e preferência do crédito inadimplido. Como se trata de circunstância não elencada no art. 109, inc. I, da CF/88, descabe o deslocamento da competência para a Justiça Federal, para processar o Cumprimento de Sentença promovido pelo agravado-exequente. Nesse sentido, o teor da Súmula 270-STJ: "O protesto pela preferência de crédito, apresentado por ente federal em execução que tramita na Justiça Estadual, não desloca a competência para a Justiça Federal." Assim, rejeito a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal, arguida pela agravante. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, verifica-se, dos autos principais, que tanto a lavratura do termo de penhora quanto o auto de arrematação do imóvel foram expedidos, respectivamente, nas datas de 29/11/2016 e 12/06/2017 (ID 37988665 e ID 37988766), enquanto a constituição da propriedade fiduciária, em favor da agravante, representada pela Cédula de Crédito Imobiliário (CCI) n. 1.4444.1071475-8, série 0518, somente ocorreu na data de 12/6/2018, em conformidade com o § 5o do art. 18 da Lei n. 10.931/2004 e art. 23 da Lei n. 9.514/97, consoante se verifica da última certidão da matrícula do imóvel, acostada no ID 125357858. Logo, sem razão a agravante ao afirmar que, ao tempo da penhora e arrematação, preexistia a garantia real fiduciária devidamente registrada na matrícula do imóvel, até porque, acaso verificada a anterioridade registral, seria necessária a imediata intimação da agravante, conforme determina o § 8o do art. 18, da Lei n. 10.931/2004. Outrossim, não se sustenta a alegação da agravante, de que não fora intimada para falar sobre a fraude à execução ou opor embargos de terceiro. A decisão de ID 37989099 determinou o cadastro da agravante como terceira interessada e sua intimação, tendo em vista o eventual interesse quanto às alegações do agravado acerca da arguição de fraude perpetrada nas duas alienações havidas, a última em que figura como credora fiduciária do terceiro alienante (Mariusan Pereira Marinho Junior). Contudo, intimada pessoalmente, manteve-se inerte (ID 37989176 e ID 37989220), somente comparecendo aos autos muito tempo depois, para requerer a habilitação do crédito inadimplido (ID 37987996), abdicando de se manifestar sobre a fraude à execução ou de se socorrer de instrumento processual adequado, para eventual defesa da garantia real fiduciária (art. 674, CPC), que, ao contrário do entendimento da agravante, independente de fixação de prazo, pelo Juiz, para o seu exercício, pois pautado apenas no interesse e na legitimidade (art. 17, CPC). Assim, para que se pudesse considerar a ocorrência de vícios nos atos de penhora e alienação do bem seria imprescindível haver a anterior constituição da propriedade fiduciária na matrícula do imóvel, já que, neste caso, somente seria admitida a constrição de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, com a necessária a intimação do credor fiduciário para habilitação de seu crédito e pagamento antes do exequente, sob pena de considerar-se ineficaz a arrematação em relação àquele (art. 835, XII, art. 889, V; art. 804, § 3o, todos do CPC). Cabe destacar que não poderia o agravado-exequente desincumbir-se do encargo previsto no art. 799, inc. I, do mesmo Código, na medida em que a penhora recaiu sobre bem imóvel ainda não gravado com alienação fiduciária. Desse modo, a despeito da presumida boa-fé da agravante, no momento da concessão do financiamento imobiliário, pois inexistente o registro da penhora, por descuido do agravado-exequente (ID 37988920), não se divisa haver, prima facie, a probabilidade do direito, ante a ausência de vício da arrematação e do reconhecimento da fraude à execução, por má-fé nas alienações ocorridas, não se olvidando que tal prática caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, inc. I, do CPC), que deve, nesta fase de cognição superficial, sobrepor-se à alienação fiduciária. Não bastasse, o agravante não demonstrou qualquer fato relativo ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando-se, a propósito, que o Juízo condicionou a produção dos efeitos da decisão agravada à preclusão, obstada com a interposição do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 22 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora